Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-20.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001615-20.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABISON MIRANDA CARDOSO - CPF: 673.390.341-53 (RECORRENTE), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1001615-20.2022.8.11.0013
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.

Embargantes:
FABISON MIRANDA CARDOSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Embargados
FABISON MIRANDA CARDOSO e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – EMBARGOS DO RECLAMADO REJEITADOS - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS -
OMISSÃO DEMONSTRADA -
ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO RECLAMANTE E REJEITADOS OS DO RECLAMADO.

1.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do reclamado.

2.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pelo reclamante, pois demonstrada a omissão apontada.

3.

Embargos conhecidos. Acolhidos os embargos do reclamante e rejeitados os embargos do reclamado.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante e pela reclamada contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo reclamante, para reformar a sentença para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais no sentido de limitar a atualização Genérica de Valores do lote objeto da demanda, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

O reclamante aduz que o acórdão padece de omissão, no tocante ao pedido de restituição do valor pago a maior do IPTU 2021.

O reclamado aduz que o acórdão padece de omissão e contradição, pugnando pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IPTU – EXERCÍCIO DE 2021 - CONDOMÍNIO HORIZONTAL - FLORES DO VALE - BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - READEQUAÇÃO DEVIDA - DESCONTO POR CALÇAMENTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.

2.

Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

3.

Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4.

Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5.

Recurso conhecido e provido.
”

O Município embargante alega que a decisão é contraditória, pois versa sobre matéria diversa daquela discutida nos autos, todavia, a alegação revela unicamente o descontentamento com o julgado.

Não há a suposta contradição apontada. A demanda versa sobre ofensa ao princípio da transparência na forma de cálculo do tributo IPTU, sendo que a decisão unânime desta turma foi no sentido de que a lei questionada não apresentou de forma clara os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.

A decisão, portanto, está plenamente vinculada aos fatos e provas objeto da demanda.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos opostos pelo município.

Por outro lado, o reclamante sustenta que a decisão é omissa, pois deixou de analisar o pedido de restituição do valor pago a maior a título de IPTU 2021.

Verifico que assiste razão ao reclamante, pois tal pedido não fora analisado no julgamento do recurso.

O pedido comporta acolhimento, uma vez que o acórdão embargado reconheceu a ilegalidade da cobrança do IPTU nos moldes praticados pelo reclamado, sendo, portanto, necessária a restituição dos valores pagos a maior.

Por tais razões, conheço dos embargos, eis que tempestivos,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo reclamante, a fim de sanar a omissão apontada e julgar procedente o pedido de restituição do valor pago a maior do IPTU 2021, devendo o valor ser apurado em sede de cumprimento de sentença, sendo que sobre tais valores deve ser aplicada a taxa SELIC, tanto em relação aos juros, quanto a atualização monetária.

Por fim,
REJEITO
os embargos opostos pelo reclamado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024